Tribunal: TJDFT
Processo: 0747809-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0747809-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTAFE IDEIAS E COMUNICACAO LTDA, GERALDO MAURICIO PEREIRA JUNIOR AGRAVADO: ROBERTO NIWA CAMILO, ANDRE PEREIRA RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SANTAFE IDEIAS E COMUNICACAO LTDA e GERALDO MAURICIO PEREIRA JUNIOR contra a Decisão, de Id no. 53373176, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Os embargantes alegam que a decisão liminar que indeferiu o pedido de efeito suspensivo é omissa, ante o fato de que teriam demonstrado que a manutenção da decisão agravada será altamente danosa. Repisou os fundamentos fáticos já narrados no recurso de agravo. Alegou que o que se pretende é a suspensão da decisão que determinou a penhora de valores a serem percebidos do município de Maricá e não o afastamento dos valores penhorados nas contas dos executados; que a decisão é omissa por não apreciar o pedido de suspensão da penhora relativa ao município de Maricá e também sobre o fato de o valor penhorado ser equivalente à penhora do faturamento da empresa e não respeitar a ordem de preferência legal. Requerem sejam sanadas as omissões. Em contrarrazões, pugnou-se pelo não conhecimento do recurso ou a sua rejeição. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Como cediço, constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (artigo 1.022, CPC). Nos termos do parágrafo único do art. 1022 do CPC, entende-se por omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC. No caso, não há que se falar em contradição, omissão, obscuridade ou erro material que inquine a decisão recorrida. Vejamos. Em verdade, vislumbra-se apenas inconformismo dos embargantes em relação ao resultado da decisão. Contudo, a via dos embargos de declaração não comporta tal providência, sendo certo que, inclusive para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Por oportuno, destaco o seguinte julgado: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA. ACÓRDÃO MANTIDO. 1 - "Omissão" é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. 2 - "Contradição" somente pode ocorrer quando existirem duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. 3 - Os Embargos de Declaração, mesmo que para a finalidade de prequestionamento, devem lastrear-se em alguma das hipóteses de vícios do julgado elencadas no artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015, não se prestando ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos. 4 - Inexistentes os vícios apontados contra o aresto embargado, rejeitam-se os Embargos de Declaração intentados com objetivo de modificar o resultado do julgamento. Embargos de Declaração rejeitados.” (Acórdão n.972828, 20130110531015APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 20/10/2016. Pág.: 248/258) (grifei) De acordo com o teor do Enunciado no 98, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, configura-se legítima a oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionar matéria para fins de interposição de recursos especiais. Contudo, ainda que se tenha a finalidade de prequestionar a matéria, deve o embargante apontar omissão, obscuridade ou contradição, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso, causando a sua rejeição. Acontece que os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento, mesmo quando interpostos com o propósito de prequestionamento, pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no art. 1.022 do NCPC/15, não se servindo à pretensão modificativa do julgado, como pretende o embargante. Ressalte-se que o simples inconformismo com a solução jurídica dada ao caso e a pretensão de rediscutir as questões postas não tornam a decisão omissa, como afirma o embargante, uma vez que bem apreciou as questões trazidas pela parte recorrente, exaurindo, assim, a prestação jurisdicional. A decisão recorrida, nos limites do que a cognição sumária permite, apreciou os requisitos previstos no art. 955 do CPC, dispondo que: “O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação não está presente, haja vista que há nos autos indicativo de que a empresa executada possui contrato vigente com o Ministério da Justiça em valor acima dos R$ 3.800.000,00 (três milhões e oitocentos mil reais), conforme contrato juntado no Id no. 173538909, com vigência a partir do dia 17/03/2023, além de que o contrato em que se objetiva a constrição judicial (entre a executada/agravante e o município de Maricá) tem valor acima de R$ 27.500.000,00 (vinte e sete milhões e quinhentos mil reais), conforme documento de Id no. 176226124. Razão pela qual são infundadas as alegações de que a penhora do valor devido põe em risco a capacidade da empresa de cumprir seus compromissos trabalhistas, fiscais e previdenciários. O requisito da probabilidade de provimento do recurso também não está presente, haja vista que não se vislumbra, em análise sumária, a nulidade da decisão recorrida, já que, a depender da ocasião, o sigilo de determinada petição é necessário para garantir o sucesso da medida judicial pleiteada, não havendo violação à ampla defesa ou contraditório neste caso, bem como o faturamento mensal alegado pela executada, no importe de R$ R$ 325.921,09 (trezentos e vinte e cinco mil, novecentos e vinte e um reais e nove centavos), conforme por ela mesmo afirmado na petição de impugnação à penhora de Id no. 173535373, fazem inferir que a constrição dos valores a receber do contrato com o município de Maricá/RJ não põe em risco as atividades da empresa. Pontuo que o faturamento alegado pela própria executada é mensal e não trimestral, semestral ou anual, razão pela qual há que se considerar expressivo o faturamento da empresa, especialmente se considerarmos o valor dos contratos por ela firmados. Por fim, a penhora online de R$ 1.530,89 nas contas do executado GERALDO MAURICIO PEREIRA JUNIOR e R$ R$ 173,37 das contas bancárias da Executada SANTAFE IDEIAS E COMUNICACAO LTDA, indubitavelmente não põe em risco a manutenção da empresa diante das provas dos autos que indicam que a executada possui contratos milionários vigentes com o Ministério da Justiça e com o município de Maricá/RJ.” Portanto, percebe-se que a decisão recorrida analisou o pedido de efeito suspensivo para impedir a penhora de valores a receber do município de Maricá, bem como analisou o argumento a respeito da capacidade da empresa de arcar com seus compromissos, o valor a ser penhorado e, ainda, que a execução corre no interesse do credor. A decisão embargada frisou que o faturamento mensal alegado pela executada, no importe de R$ R$ 325.921,09 (trezentos e vinte e cinco mil, novecentos e vinte e um reais e nove centavos), conforme consta da petição de Id no. 173535373, faz inferir que a constrição dos valores a receber do contrato com o município de Maricá/RJ não põe em risco as atividades da empresa, especialmente pelo fato de que o faturamento mencionado é mensal, ou seja, o faturamento anual da empresa é bastante expressivo, não sendo crível que a penhora realizada nos autos principais teria o condão de causar dano grave às finanças da empresa executada que, conforme consta dos autos, possui ao menos dois contratos vigentes com valores expressivos, sendo um com o município de Maricá e outro com o Ministério da Justiça. Nesse esteio, denota-se que o embargante pretende provocar o reexame da matéria debatida e decidida pelo julgado objurgado. Assim, evidencia-se nítida intenção de conferir efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração, debate que nesta seara se mostra impertinente, devendo a pretensão ser buscada por meio do recurso cabível. Não se identifica no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente que enseje o acolhimento dos embargos opostos, uma vez que a Decisão se manteve dentro do pedido, avaliando cada consequência e pronunciando-se nos estritos lindes da situação jurídica. Pelo exposto, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador